Tribunal: TJES
Processo: 0000219-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-06.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER HERING MOURA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos que restaram demonstrados pelo Juízo de Primeiro Grau. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

2. Sem atestar a presença do animus necandi na conduta do réu, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae. Debate que deve ser reservado ao juiz natural.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000219-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE: WAGNER HERING MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WAGNER HERING MOURA, vulgo “san remo” em face da decisão de fls. 279/281-v que, ao pronunciá-lo, determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 322/332, o Recorrente pleiteou sua impronúncia em razão da ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para o descrito no art. 129,
caput
, do CP.

É necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal. Nota-se, então, que, a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, de modo que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta, sob pena de usurpação de competência (STJ, AgRg no REsp 1790603/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal de fl. 105. Igualmente, no que tange à autoria, restaram demonstrados nos autos indícios suficientes ao momento processual de que o recorrente concorreu para a prática do crime descrito na denúncia. Há nos autos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas ao longo da investigação policial e instrução criminal, dos quais destaco:

(...) QUE ANTES DOS FATOS NÃO TINHA PROBLEMA COM NENHUM DOS ACUSADOS; QUE O ACUSADO CARLOS JÁ TINHA TIDO UM RELACIONAMENTO COM A SOBRINHA DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE FICOU SABENDO QUE SUA SOBRINHA TELEFONOU PARA O ACUSADO CARLOS DIZENDO QUE O DECLARANTE TINHA DITO QUE ELE ERA VAGABUNDO;[...] QUE NO DIA DOS FATOS, O DECLARANTE ESTAVA NO BAR QUANDO O ACUSADO CARLOS CHEGOU JUNTO COM WAGNER; QUE OS ACUSADOS JÁ SE DIRIGIRAM AO DECLARNATE O XINGANDO DE "VAGABUNDO" E DIZENDO QUE "NÃO ERA HOMEM"; QUE O DECLARANTE FALOU PARA OS ACUSADOS QUE NÃO QUERIA CONFUSÃO; QUE OS ACUSADOS PARTIRAM PARA CIMA DO DECLARANTE; QUE QUANDO SAIU DO BAR PARA IR EMBORA, O ACUSADO CARLOS JOGOU O CAPACETE NA CABEÇA DO DECLARANTE; QUE EM SEGUIDA, O ACUSADO "SANREMO" TAMBÉM FOI PARA CIMA DO DECLARANTE; QUE ENTÃO O DECLARANTE "DEU UM PAU" NO ACUSADO "SANREMO" PARA SE DEFENDER; QUE "SANREMO" FICOU CAÍDO NO CHÃO; QUE O DECLARANTE FOI ENTÃO PARA CIMA DO ACUSADO CARLOS; QUE O ACUSADO CARLOS FEZ POR TRÊS VEZES MENÇÃO DE PUXAR A ARMA, COLOCANDO A MÃO NA CINTURA, MAS O DECLARANTE NÃO ACREDITOU QUE O MESMO ESTIVESSE ARMADO; QUE LOGO EM SEGUIDA O ACUSADO CARLOS SACOU A ARMA E EFETUOU TRÊS DISPAROS CONTRA O DECLARANTE (...). Depoimento prestado por Adriano de Jesus Rabelo, vítima, em juízo – fl. 258.

(...) QUE SE RECORDA DO FATO CRIMINOSO DESCRITO NA DENÚNCIA; QUE O CRIME, SALVO ENGANO, OCORREU NO BAR DO FERREIRA, EM SANTA PAULA, PERTO DE UMA PRACINHA; QUE PARTICIPOU DA ANÁLISE DOS VÍDEOS E FEZ A INVESTIGAÇÃO DOS FATOS; QUE O MOMENTO DOS DISPAROS FOI FORA DO BAR; QUE NÃO SE RECORDA DE TER OCORRIDO DESAVENÇAS DENTRO DO BAR, SOMENTE UMA DISCUSSÃO NA PORTA DO BAR; QUE A PESSOA ARMADA TINHA COMPLEXÃO FÍSICA MAIOR DO QUE A VÍTIMA PELO QUE SE RECORDA; QUE NÃO SABE DIZER SE OS RÉUS ERAM INVESTIGADOS EM OUTRO CRIME; QUE OS RÉUS E VÍTIMA ERAM CONHECIDOS; QUE OBSERVOU NAS IMAGENS DA CÂMERA DO BAR QUE OS ACUSADOS CHEGARAM NO BAR JUNTOS E DEPOIS DA VÍTIMA; QUE A VÍTIMA JÁ ESTAVA NO BAR BEBENDO; QUE, SALVO ENGANO, OS ACUSADOS CHEGARAM DE MOTO; [...] QUE ADRIANO E O ACUSADO DE ESTATURA MENOR BRIGARAM, INICIALMENTE, NA FRENTE DO BAR, E DEPOIS A BRIGA DESENROLA-SE PARA O MEIO DA RUA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO O ACUSADO DE ESTATURA MENOR CAIU NO CHÃO APÓS RECEBER SOCOS DA VÍTIMA; QUE, EM SEGUIDA, A VÍTIMA VAI PARA CIMA DO ACUSADO DE ESTATURA MAIOR, QUE POR SUA VEZ ANDA EM DIREÇÃO À MOTO E SACA UM REVÓLVER E ATIRA DIRETO CONTRA A VÍTIMA; QUE TAIS APONTAMENTOS FORAM COM BASE NAS IMAGENS QUE ASSISTIU DAS CÂMERAS DO BAR; (...) Depoimento prestado por Nilzo de Alemeida Plazzi Neto, testemunha, em Juízo – fl. 248.

(...) QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE APÓS LIDA A DENÚNCIA, DISSE QUE OS FATOS OCORRERAM EXATAMENTE CONFORME NELA NARRADO; QUE SE RECORDA QUE A VÍTIMA JÁ ESTAVA NO BAR QUANDO OS ACUSADOS CHEGARAM; QUE SE RECORDA TAMBÉM QUE QUEM INICIOU AS PROVOCAÇÕES FORAM OS ACUSADOS CONTRA A VÍTIMA; QUE O DEPOENTE ACREDITA QUE O MOTIVO DAS PROVOCAÇÕES FOI PORQUE POR CONTA DE UM RELACIONAMENTO DO ACUSADO CARLOS COM UMA MULHER E QUE SERIA PARENTE DA VÍTIMA; QUE O DEPOENTE PRESENCIOU O MOMENTO DOS DISPAROS; QUE FOI O ACUSADO CARLOS AUGUSTO QUEM EFETUOU DISPAROS NA VÍTIMA; QUE MESMO DEPOIS DOS DISPAROS, OS ACUSADOS CONTINUARAM BRIGANDO COM A VÍTIMA NA RUA; QUE SE RECORDA QUE HAVIAM PESSOAS NO LOCAL E ENTRARAM NO MEIO PARA SEPARAR; QUE SE RECORDA DE TER IDO PRESTAR SEU DEPOIMENTO NA DELEGACIA; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO DE FLS. 102/103; QUE SE O ACUSADO "SANREMO" NÃO TIVESSE INSTIGADO TANTO O ACUSADO CARLOS, TALVEZ A BRIGA NÃO TIVESSE ACONTECIDO; QUE O ACUSADO "SANREMO" INCLUSIVE QUIS BRIGAR COM O DEPOENTE, DEPOIS QUE O DEPOENTE QUIS SAIR DO BAR; QUE O REVÓLVER UTILIZADO POR CARLOS ERA PEQUENO, SENDO QUE O DEPOENTE NÃO TINHA PERCEBIDO QUE O MESMO ESTAVA ARMADO; QUE O DEPOENTE NUNCA VIU O ACUSADO ARMADO NO BAR, MAS JÁ FICOU SABENDO QUE ELE TEVE PROBLEMAS NO BAIRRO POR ANDAR ARMADO; (...). Depoimento prestado por Odevaldo Ferreira, testemunha, em Juízo – fl. 257.

(...) QUE NO DIA DOS FATOS ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DO FATO, ASSISTINDO A UM JOGO DE FUTEBOL NO BAR DO FERREIRA; QUE ESTAVA TOMANDO CERVEJA SOZINHO, QUANDO ADRIANO CHEGOU E SENTOU-SE AO SEU LADO; QUE NÃO DEMOROU MUITO TEMPO PARA QUE OS ACUSADOS CHEGASSEM AO BAR APÓS A CHEGADA DE ADRIANO; QUE O ACUSADO CARLOS, POR SUA MEMÓRIA, CHEGOU E DISSE, AO VER ADRIANO, "OLHA O SAFADO AÍ"; QUE NÃO HOUVE RESPOSTA POR PARTE DE ADRIANO AO TER SIDO CHAMADO DE "SAFADO"; QUE, EM SEGUIDA, O ACUSADO DE APELIDO "SAN REMO" PARTIU PARA CIMA DO ADRIANO, QUANDO TEVE INÍCIO UMA LUTA CORPORAL ENTRE OS DOIS; QUE A LUTA CORPORAL ENTRE ADRIANO E "SAN REMO" FOI NA FRENTE DO BAR; QUE NÃO TEM LEMBRANÇAS DE TER VISTO ALGUÉM SENDO ATINGIDO POR UM CAPACETE DE MOTO; QUE EM UM DETERMINADO MOMENTO DA LUTA, A VÍTIMA DESFERIU UM SOCO EM "SAN REMO",
QUE VEIO A CAIR; QUE QUANDO ADRIANO VIU SAN REMO CAÍDO, PARTIU PARA CIMA DELE NOVAMENTE PARA DAR MAIS GOLPES EM SAN REMO; QUE ADRIANO, QUANDO AGREDIA SAN REMO, LEVANTOU A CABEÇA E NOTOU QUE O ACUSADO CARLOS VINHA EM SUA DIREÇÃO; QUE FOI QUANDO CARLOS VEIO E EFETUOU OS DISPAROS EM DIREÇÃO À VÍTIMA; QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DE FLS. 38-39.; (...). Depoimento prestado por Lindon Jonyson Alves Alemida, testemunha, em Juízo – fl. 250.

Logo, restam evidentes a presença dos indícios de autoria dos réus. Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver, são suficientes para apontar à possível autoria. Relembro que o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva presença do
animus necandi
na conduta do réu, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae.

Verifica-se do apanhado realizado que as provas suficientes para pronúncia estão presentes, não havendo como se falar em impronúncia diante da ausência de comprovação do
animus necandi
o que, por si, afasta o próprio pleito subsidiário de desclassificação do tipo. Como este TJES sempre decide em casos similares:

Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000922-17.2016.8.08.0023 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECORRENTE MARIA DAS NEVES MENEGARDO RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada.
A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi.
Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.